Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. BLOQUEIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1 – São penhoráveis os valores provenientes de restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física, exceto se restar comprovado que se tratam de valores originários de prestações acobertadas pela vedação legal à penhora prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
2 – O momento adequado para análise da impenhorabilidade no caso em que ausentes elementos que permitam definir a origem das receitas a que se relacionam as eventuais quantias a serem restituídas, é o da impugnação à penhora ou ao bloqueio dos valores.
Agravo de Instrumento provido.